Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-08.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Transporte rodoviário de pessoas – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação do requerido.

Horário de embarque alterado comprovada sem comunicação ao passageiro, que acabou viajando por outra companhia, chegando com atraso de mais de 10 horas ao destino em relação ao originalmente contratado – Falta de comunicação eficaz da empresa ao

Ementa:
Apelação – Transporte rodoviário de pessoas – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação do requerido.

Horário de embarque alterado comprovada sem comunicação ao passageiro, que acabou viajando por outra companhia, chegando com atraso de mais de 10 horas ao destino em relação ao originalmente contratado – Falta de comunicação eficaz da empresa ao consumidor.

Alegação de bloqueio da rodovia que estaria a afastar a responsabilidade civil da empresa de transporte por se tratar de caso fortuito e força maior, que não restou comprovada em relação ao trecho em que a viagem se daria – Responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço de transporte caracterizada.

Danos morais configurados – "Quantum" indenizatório – Valor do dano moral corretamente fixado em R$ 5.000,00, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida

Recurso improvido.